Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-18.2023.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800172-18.2023.8.14.0201

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: KASSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA, que revogou a prisão preventiva do acusado e aplicou medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público requer o restabelecimento da custódia cautelar, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado estava em liberdade provisória ou recorrendo em liberdade por outros crimes de roubo qualificado. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se as medidas cautelares diversas são suficientes para a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, admitida apenas quando demonstrada, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contemporaneidade entre os antecedentes e o novo fato delituoso, na presença de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado — como domicílio certo, família constituída e defesa técnica — e na ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no delito em exame.

5. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII) impede a decretação da prisão como forma de antecipação da pena, impondo que medidas cautelares diversas sejam priorizadas sempre que adequadas e suficientes, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores exige a demonstração concreta do
periculum libertatis
, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

7. Ausente demonstração de que a liberdade do acusado compromete a instrução criminal, a ordem pública ou a aplicação da lei penal, deve ser mantida a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 603.416/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA, que revogou a prisão preventiva do acusado e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz o recorrente que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do recorrido. Alega que as medidas cautelares aplicadas, mostram-se insuficientes para impedir a reiteração delitiva, eis que o acusado praticou o crime estando em gozo do direito de recorrer em liberdade pela prática do crime de roubo qualificado, cuja pena foi fixada em 08 anos de reclusão, bem como no gozo de liberdade provisória nos autos de ação penal que apura sua responsabilidade por outro crime de roubo majorado. Requer o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, destacando a gravidade da conduta praticada, a periculosidade do acusado, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-24726381.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido KASSIO ALEXANDER PINHEIRO DA SILVA, afastando-se as medidas cautelares aplicadas.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

O recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que flagrado pela polícia com elevada quantidade de droga, no caso, 161 (cento e sessenta e um) papelotes da substância popularmente conhecida como "maconha", pesando 260g, além de 07 (sete) porções da mesma substância, sendo 02 (duas) contendo 935g, 02 (duas) com 635g e 03 (três) com 200g, totalizando 2.030g de "maconha", além de 85 (oitenta e cinco) papelotes de pasta-base de "cocaína", pesando 117g.

Ocorre que, como bem salientado na decisão recorrida, o acusado possui domicílio e residência no distrito da culpa, tem família constituída e está com advogado constituído nos autos. Ademais, o crime pelo qual foi denunciado, não o foi com violência ou grave ameaça a pessoa.

Ressalto que
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional justificável apenas nos casos previstos nos arts. 312,
caput,
e 313 do CPP. Caso contrário, constitui uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, LVII, da CR/88, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em obediência ao princípio da presunção de inocência.

Desta forma, a
custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser imposta somente quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA VERIFICADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.
(...) (HC 603.416/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (destaquei)

Sendo assim,
não constato indícios de que o acusado, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica,
não vislumbro nos autos, portanto, o
periculum libertatis
apontado pelo recorrente, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Ante o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/05/2025